Tribunal: CARF
Processo: 10920.908037/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908037/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
JCM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCTF
RETIFICADORA.
REDUÇÃO
DE
DÉBITO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente a DCTF retificadora não é suficiente para explicar a redução do
débito originariamente declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.842, de 15 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10920.907032/2009-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908037/2009-04
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908037/2009-04

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à homologação de
compensações declaradas no PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Transcreve-se o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada em Acórdão
proferido pela decisão de primeira instância.
Relatório
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no [...], que não homologou as compensações declaradas
no PER/DCOMP no [...].
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do
direito creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou erro no preenchimento da DCTF, que já teria sido
retificada, de forma que o direito creditório estaria agora demonstrado na
DIPJ e DCTF apresentadas.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende a todos os requisitos
de admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 291,69 (R$ 291,69 de principal, R$ 0,00 de multa e
R$ 0,00 de juros), com vencimento em 29/04/2005, recolhido em 29/04/2005,
sob o código de receita 2089, relativo ao período de apuração 31/03/2005,
estava alocado a débito de mesma característica declarado na DCTF no
100.0000.2005.2030066092, apresentada em 30/09/2005.
Após a ciência do despacho decisório, a interessada apresentou a DCTF no
100.0000.2009.2030304335, de 24/06/2009, reduzindo o débito anteriormente
declarado para o valor de R$ 145,85, com o objetivo de demonstrar a
existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior.
Contudo, não juntou documentação contábil e fiscal que comprove o erro de
preenchimento, limitando-se a alegar que a DCTF retificadora agora estaria
compatível com os valores informados em DIPJ.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por
conseguinte, a simples alegação de que o valor correto do débito é aquele
informado na DIPJ não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento
da DCTF, sem apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em
outros elementos consistentes de prova.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908037/2009-04

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente e análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e
fiscais acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o
crédito pleiteado e, em consequência, homologar a declaração de
compensação.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem homologar as compensações em litígio.
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou, tempestivamente, seu
recurso voluntário, conforme despacho da unidade de origem
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Em análise aos fatos e documentos que ensejaram a Intimação, verificou-se que
o equívoco aconteceu no momento do preenchimento da DCTF onde após se
detectar o pagamento a maior e após a transmissão da declaração de
compensação, não foi retificada a DCTF para que pudesse demonstrar
corretamente o pagamento a maior que realmente aconteceu. É direito do
contribuinte restituir/compensar imposto pago indevidamente, portanto a
DCTF foi retificada para justificar o crédito utilizado na PERDCOMP,
conforme segue:
No período do 1o Trimestre de 2005, o IRPJ foi pago a maior, onde o valor que
deveria ser de R$ 145,85, o pagamento realizado foi de R$ 291,69.
Segue demonstração dos valores corretos do IRPJ do 1o Trimestre de 2006:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908037/2009-04

Fica assim demonstrado, que o equívoco ocorreu da não retificação da DCTF,
onde foram preenchidos erroneamente o total do débito apurado e,
consequentemente os valores pagos do débito pelo DARF, assim não
demonstrando pagamento a maior. Após a retificação destas informações na
DCTF fica claro a existência do pagamento e saldo devido de crédito.
II. 2 – MÉRITO
Diante do equívoco acontecido a empresa recorre ao Ilmo. Sr. Delegado da
Receita Federal para a aceitação das provas apresentadas e que estes
documentos possam esclarecer e demonstrar de forma clara e objetiva que o
ocorrido tratou-se somente de um equívoco, em não retificar a DCTF após ser
identificada a existência do pagamento a maior. Em nenhum momento o
contribuinte utilizou de má fé e mantêm em dia suas obrigações para com este
órgão.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos que geraram a intimação e a
referido Recurso Voluntário:
a) O Pagamento a maior realmente existe
b) A compensação é devida
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso Voluntário os seguintes documentos:
*Comprovante do DARF recolhido a maior.
*Tela DCTF
*Cópia Intimação
*Cópia da DCTF Retificadora
*Cópia das PER/DCOMPs
*Livro razão – Contabilidade
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908037/2009-04

É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
A decisão de piso apontou que faltava o registro contábil e documentação pertinente que
comprovasse o recolhimento a maior, tendo, agora, a Recorrente apresentado cópia do
Razão, conta I.R.P.J A RESTITUIR, onde consta o valor a recuperar de R$ 145,85.
Além disso, cópia de DCTF original e retificadora.
Entendo, entretanto, que o simples registro contábil não é suficiente à comprovação do
crédito pleiteado para fins de compensação com débito da Recorrente.
Afinal, qual a razão para a redução do débito informado na DCTF?
Apesar da insignificância do valor, é necessário que se demonstre por meio de
documentação a natureza do erro cometido, pois somente a retificação da DCTF e
registro contábil não são, isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do
crédito.
É o voto, negar provimento ao recurso

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908037/2009-04

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital